Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO BACENJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Aplicações financeiras consubstanciadas em fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar são abrangidas pelo BACENJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para verificar a sua existência.

II. Recurso conhecido e desprovido.